Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
3. Reformada a sentença para fixar honorários equitativos no valor de R$ 300,00, considerando que o valor ao qual a parte sucumbente foi condenada a pagar gira em torno de R$ 600,00, além do que a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado.
4. CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.